Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718630-24.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ CASSIMIRO DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO LÓGICO E HARMÔNICO. TESTEMUNHA OCULAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição. 2. Singelas diferenças nas declarações sobre a prática delitiva que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não servem para descredenciar os depoimentos prestados, nem mesmo são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração. 3. É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – dentre elas o reconhecimento do acusado de costas, realizado por testemunha ocular, fomentado por características físicas e de vestimenta complementares – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 4. Não tendo sido a autoria delitiva comprovada unicamente pelo reconhecimento de costas do acusado, mas por uma série de elementos probantes adicionais e independentes, não há se questionar o juízo de certeza do crime. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos IV e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo, porquanto entende que o reconhecimento realizado não seria hábil para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que a testemunha teria indicado o ora recorrente como autor do crime, porém não teria visto o seu rosto, mas apenas as suas costas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 226 e 386, incisos IV e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “embora a Defesa questione o fato de ter sido o acusado reconhecido apenas ‘de costas’ pela testemunha ocular, sob pretexto de ‘ser gordo’ – lançando dúvida sobre a fragilidade de tal reconhecimento como meio de prova –; cumpre salientar não ter sido apontada pela testemunha apenas a compleição física do agente, mas também as vestimentas e a barba volumosa (barba saltada para os lados) – perceptível, inclusive, com o sujeito virado de costas – características compatíveis com aquelas apresentadas pelo réu. Não bastasse, destaca-se o fato de que, entre os envolvidos, apenas o réu apresentava sobrepeso significativo – não sendo possível captar dos depoimentos de FÁBIO (irmão do EDUARDO) ou mesmo das imagens de vídeo coligidas aos autos (nas quais apontados os três sujeitos – ALEXANDRE, EDUARDO e JOSE CASSIMIRO) outra pessoa com porte assemelhado. Ainda assim, é de se aclarar que tal elemento probante (reconhecimento de pessoa) foi analisado dentro de um conjunto, não servindo, por si só, como lastro para a condenação. Em outras palavras: a autoria delitiva foi comprovada a partir do exame de provas diversas que não guardaram relação com tal reconhecimento (a exemplo do depoimento da testemunha ocular, depoimento do informante, narrativa do corréu EDUARDO e imagens das câmeras de segurança) não havendo comprometimento” (ID 46133264). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da fonseca, DJe 12/11/2021). A corroborar: AgRg no HC 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 31/3/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027